Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717049-49.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGERIO GOMES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de ID 58487765. Venha, em 5 (cinco) dias, competente instrumento de representação processual e em sucessivos 8 (oito) dias, as razões de apelação. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 2 de maio de 2024 16:06:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora